Tribunal: TJES
Processo: 0000493-47.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000493-47.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOL CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE
COBRANÇA – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM DUPLICIDADE – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, § 5º, I, DO CC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
Codex
Civil é claro ao estabelecer que, para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

2.
No caso, de envio equivocado de TED em duplicidade, ocorrido entre 30/03 a 05/04/2012, ao passo que a demanda fora ajuizada em 11/01/2016, ou seja, dentro do prazo quinquenal.

3.
Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000493-47.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOL CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SOL CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA
contra a r. sentença que, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
acolheu a pretensão autoral para condenar a ora apelante ao pagamento do valor histórico de R$ 5.577,16.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que deve ser reconhecida a prescrição, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do CC, considerando tratar-se de enriquecimento sem causa.

Contrarrazões no id. 9557672 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000493-47.2016.8.08.0024

APELANTE: SOL CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SOL CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA
contra a r. sentença que, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
acolheu a pretensão autoral para condenar a ora apelante ao pagamento do valor histórico de R$ 5.577,16.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que deve ser reconhecida a prescrição, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do CC, considerando tratar-se de enriquecimento sem causa.

Contrarrazões no id. 9557672 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O
Codex
Civil é claro ao estabelecer que, para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Trata-se, no caso, de envio equivocado de TED em duplicidade, ocorrido entre 30/03 a 05/04/2012.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. P
RAZO QUINQUENAL. CONTRATO BANCÁRIO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. I –
Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Código Civil.
II – Tratando-se de ação monitória embasada por cédula de crédito bancário, ocorre a submissão à disciplina geral prescricional estabelecida no Código Civil, a qual prevê prazo quinquenal (cinco anos). Precedentes do TJES. III - Recurso conhecido e provido. (TJES, Data: 28/Feb/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0017844-19.2020.8.08.0048, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Cédula de Crédito Bancário)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS – PRESCRIÇÃO – ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – CINCO ANOS
– TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, o prazo para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular é de 5 (cinco) anos.
2. Caso concreto que trata-se de dívida de faturas de cartão de crédito, ou seja, de trato sucessivo, motivo pelo qual, o termo inicial da prescrição é o vencimento da última fatura – 10/02/2019. Logo, diante do ajuizamento da ação em 16/05/2022, deve ser afastada a prescrição. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Data: 04/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5011525-18.2022.8.08.0035, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Contratos Bancários)

No caso vertido, então, considerando a data da transferência e que a demanda em cotejo fora ajuizada em 11/01/2016, respeitando o prazo quinquenal, não há que se falar em prescrição.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau – quinze por cento – para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.